Tribunal: TJES
Processo: 5002329-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002329-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA
AGRAVADO: BIANCA BARCELLOS BAZZARELLA CASADO e outros (3)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5002329-03.2020.8.08.0000

Recorrente: Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda

Recorridos: Bianca Barcellos Bazzarella Casado e Outros

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
nos autos da
A
ÇÃO INDENIZATÓRIA
(Processo nº 0026669-92.2018.8.08.0024) ajuizada por
BIANCA BARCELLOS BAZZARELLA CASADO
,
FELIPE SOBRINHO CASADO
,
JULIANA BAZZARELLA CASADO
e
DAVI BAZZARELLA CASADO
, cujo
decisum
, dentre outras questões, indeferiu pedido de intervenção de terceiros – chamamento ao processo -, levado a efeito pela Requerida, por não se trata de quaisquer das hipóteses do artigo 130, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Recorrente arguiu, inicialmente, a nulidade da Decisão recorrida, por ausência de fundamentação, eis que
“o douto magistrado deixou de explicitar as razões pelas quais a pretensão da Agravante não se enquadraria nas hipóteses previstas no art. 130 do CPC”
.

No mérito, argumenta, em síntese, que: (
I
) “a interpretação do art. 130 CPC não se dá de forma literal, pois é meio processual idôneo para admissão da intervenção de terceiros em lide que pretende a formação de título executivo em razão de um dano que não compete à Agravante responder, muito menos exclusivamente”
; (
II
)
“não se pode imputar à Agravante o dano, seja porque os profissionais que atenderam a Primeira Agravada não são parte do corpo clínico da Agravante e a decisão de alta hospitalar foi da médica obstetra, contrariando o quadro clínico que se apresentava, seja porque o procedimento que demonstra ter iniciado o abscesso na região abdominal da primeira Agravada não foi realizado nas dependências da Agravante”
; (
III
)
“não há prejuízo à parte Agravada o deferimento da intervenção de terceiros, porque a pertinência do chamamento ao processo confere maior amplitude na aferição de responsabilidade”
.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento recursal
.

Despacho (id. 737199) proferido por esta Relatoria determinando a intimação dos Recorridos para apresentarem Contraminuta, em razão da ausência de pedido de concessão de efeitos suspensivo/ativo ao presente recurso.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram Contraminuta (id. 834830) postulando o desprovimento recursal.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 25 de maio de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o entendimento do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5002329-03.2020.8.08.0000

Recorrente: Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda

Recorridos: Bianca Barcellos Bazzarella Casado e Outros

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
nos autos da
A
ÇÃO INDENIZATÓRIA
(Processo nº 0026669-92.2018.8.08.0024) ajuizada por
BIANCA BARCELLOS BAZZARELLA CASADO
,
FELIPE SOBRINHO CASADO
,
JULIANA BAZZARELLA CASADO
e
DAVI BAZZARELLA CASADO
, cujo
decisum
, dentre outras questões, indeferiu pedido de intervenção de terceiros – chamamento ao processo -, levado a efeito pela Requerida, por não se trata de quaisquer das hipóteses do artigo 130, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Recorrente arguiu, inicialmente, a nulidade da Decisão recorrida, por ausência de fundamentação, eis que
“o douto magistrado deixou de explicitar as razões pelas quais a pretensão da Agravante não se enquadraria nas hipóteses previstas no art. 130 do CPC”
.

No mérito, argumenta, em síntese, que: (
I
) “a interpretação do art. 130 CPC não se dá de forma literal, pois é meio processual idôneo para admissão da intervenção de terceiros em lide que pretende a formação de título executivo em razão de um dano que não compete à Agravante responder, muito menos exclusivamente”
; (
II
)
“não se pode imputar à Agravante o dano, seja porque os profissionais que atenderam a Primeira Agravada não são parte do corpo clínico da Agravante e a decisão de alta hospitalar foi da médica obstetra, contrariando o quadro clínico que se apresentava, seja porque o procedimento que demonstra ter iniciado o abscesso na região abdominal da primeira Agravada não foi realizado nas dependências da Agravante”
; (
III
)
“não há prejuízo à parte Agravada o deferimento da intervenção de terceiros, porque a pertinência do chamamento ao processo confere maior amplitude na aferição de responsabilidade”
.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento recursal
.

Inicialmente, verifico estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade necessários ao processamento do feito, razão pela qual passo ao enfrentamento das matérias deduzidas no contexto do presente Agravo de Instrumento.

I – PRELIMINAR

(NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA)

Consoante relatado, a Recorrente suscitou preliminar de nulidade da Decisão recorrida por insuficiência de fundamentação, sob ao argumento de que o Magistrado de Primeiro Grau não esclareceu quais as razões pelas quais a hipótese vertente não se enquadra dentre aquelas previstas no artigo 130, do Código de Processo Civil.

Sobre essa questão específica, cumpre esclarecer, que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, estabelece que todas as Decisões proferidas pelo Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade,
in litteris:

“
Artigo 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.” (grifamos)

Contudo, não haverá nulidade quando a fundamentação, ainda que concisa ou contrária aos interesses da parte, seja suficiente para a solução da controvérsia, consoante já decidido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, a saber:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CIVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO MUNICIPIO NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO TARIFAS INCIDENTES SOBRE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO IOF/IOC, TARIFA DE CADASTRO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A motivação suscinta que permite a exata compreensão do decisum não se confunde com motivação inexistente
(REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS GUERRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015). (...)

9. Recurso parcialmente provido”.

(
TJES
, Apelação, 048160182316, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

No caso, não há falar-se na nulidade apontada, porquanto houve fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de chamamento ao processo formulado pela Recorrente, tendo o Juízo
a quo
consignado, expressamente, que a situação apresentada nos autos não se amolda a quaisquer das hipóteses legais elencadas no artigo 130, do Código de Processo Civil.

Em sendo assim,
REJEITO a preliminar suscitada
.

II - MÉRITO

Historicamente, valendo-me de trecho do que relatoriado na própria Decisão recorrida, observa-se que os Recorridos ajuizaram a demanda originária em desfavor da Recorrente, alegando, em resumo, que
“a
primeira autora contraiu infecção hospitalar durante o período em que ficou internada na maternidade Ré para realização de parto normal em 19/06/2017, o que lhe causou danos morais, materiais e estéticos. Quanto aos filhos e esposo, alega que os mesmos sofreram danos morais por terem sido privados de sua convivência, razão pela qual pretendem a condenação da Ré à reparação supostamente devida
”.

Por sua vez, em sede de Contestação,
“
a Ré compareceu aos autos as fls. 383/404 e apresentou contestação alegando ilegitimidade ativa dos demandantes Felipe Sobrinho Casado, Juliana Bazzarella Casado e Davi Bazzarella Casado; sua ilegitimidade passiva; chamamento ao processo do médico Marcelo Barcellos Redua e da médica assistente Amanda Garcia Vieira. No mérito, sustenta difícil acesso venoso da autora – predisposição orgânica – propensa à flebite; ausência de gravidade da flebite; culpa de terceiros; ausência de danos morais, materiais e estéticos”
.

Por ocasião da prolação da Decisão recorrida, o Magistrado a quo houve por bem, dentre outras questões, rejeitar a pretensão de chamamento ao processo formalizado pela Requerida, ora Recorrente, sob o seguinte fundamento:
“
No que tange ao pedido de chamamento ao processo dos médicos
Marcelo Barcellos Redua e Amanda Garcia Vieira, tenho pelo indeferimento, uma vez que não se encontra delineada nos autos qualquer das hipóteses previstas no artigo 130 do CPC”
.

Com efeito, o chamamento ao processo constitui hipótese de intervenção de terceiros, estando previstas nos artigos 130 e 131, do Código de Processo Civil de 2015,
verbatim:

“
Art. 130.
É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I -
do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II -
dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III -
dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.”

“
Art. 131
. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.”

No que diz respeito ao aludido instituto processual, ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, em sua obra denominada (Intervenção de Terceiros, 19º Edição, Editora Saraiva, pág. 121), discorreu que
“ao réu assiste a faculdade de, acionado pelo credor em ação de conhecimento sob rito ordinário, fazer citar os coobrigados a fim de que estes ingressem na relação jurídica processual como seus litisconsortes, ficando destarte abrangidos pela eficácia da coisa julgada material resultante da sentença. Não se trata, aqui, do exercício de um direito de regressivo, como no caso da denunciação da lide; com efeito, os “chamados” devem ao credor comum, não ao “chamante””.

Denota-se das normas legais em comento e, do entendimento doutrinário, que o chamamento ao processo é admitido quando o terceiro for devedor comum em relação ao credor, situação, contudo, que não se assemelha à hipótese concreta objeto de discussão, sobretudo porque, a própria Recorrente buscar atribuir, de forma exclusiva, a responsabilidade aos “chamados”, no caso, aos
médicos
Marcelo Barcellos Redua e Amanda Garcia Vieira.

Depreende-se da Contestação, que a Recorrente, na condição de demandada na origem, postulou o chamamento ao processo dos referidos profissionais médicos que, na sua tese defensiva, além de não possuírem qualquer vínculo com a Instituição, teriam sido os responsáveis pelos procedimentos que ocasionaram os danos narrados pelos Autores no contexto da exordial, inexistindo, assim, liame de coobrigação apto a justificar a figura do chamamento ao processo.

Não se pode olvidar, a propósito do assunto, o entendimento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o chamamento ao processo é admissível quando o chamado responder solidariamente com o réu pelo direito que o autor reclama (Art. 77, III, do CPC)."
(REsp 960.763/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 31/10/2007) (
STJ
; AgInt no REsp 1450136/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

Em sendo assim, por inexistir argumentos capazes de evidenciar que a narrativa constante da Contestação se enquadraria em ao menos uma das previsões legais constantes nos incisos do artigo 130, do Código de Processo Civil, entendo pela manutenção da Decisão recorrida.

Isto posto,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como Voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5002329-03.2020.8.08.0000

Recorrente: Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda

Recorridos: Bianca Barcellos Bazzarella Casado e Outros

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE COOBRIGAÇÃO. TESE DEFENSIVA VISANDO ATRIBUIR RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA A TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar. Nulidade da Decisão.

Embora

o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabeleça que todas as Decisões proferidas pelo Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, certo é que, não haverá nulidade quando a fundamentação, ainda que concisa ou contrária aos interesses da parte, seja suficiente para a solução da controvérsia.

I.II.
No caso, não há falar-se na nulidade apontada, porquanto houve fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de chamamento ao processo formulado pela Recorrente, tendo o Juízo
a quo
consignado, expressamente, que a situação apresentada nos autos não se amolda a quaisquer das hipóteses legais elencadas no artigo 130, do Código de Processo Civil.

I.III. Preliminar
Rejeitada.

II. Mérito.

Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“o chamamento ao processo é admissível quando o chamado responder solidariamente com o réu pelo direito que o autor reclama (Art. 77, III, do CPC)."
(REsp 960.763/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 31/10/2007) (
STJ
; AgInt no REsp 1450136/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

II.I.
o chamamento ao processo é admitido quando o terceiro for devedor comum em relação ao credor, situação, contudo, que não se assemelha à hipótese concreta objeto de discussão, sobretudo porque, a própria Recorrente buscar atribuir, de forma exclusiva, a responsabilidade aos “chamados”, no caso, aos
médicos
Marcelo Barcellos Redua e Amanda Garcia Vieira.

II.II.
Depreende-se da Contestação, que a Recorrente, na condição de demandada na origem, postulou o chamamento ao processo dos referidos profissionais médicos que, segundo consta na sua tese defensiva, além de não possuírem qualquer vínculo com a Instituição, teriam sido os responsáveis pelos procedimentos que ocasionaram os danos narrados pelos Autores no contexto da exordial, inexistindo, assim, liame de coobrigação apto a justificar a figura do chamamento ao processo.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Agravo de Instrumento, para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.